Tribunal: TJMT
Processo: 1020868-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020868-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DANIEL THIAGO MARTINS GONCALVES - CPF: 060.677.791-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 054.738.801-26 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA DÉCIMA QUARTA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA –
CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, está evidenciado o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, à luz do princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004
("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
").

A morosidade em apresentar as contrarrazões é ilegalmente excessiva – há quase 01 ano - além de que não há como imputar à Defesa o prolongamento do processamento da apelação na origem.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado por prazo indeterminado, sob pena de constrangimento ilegal.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020868-33.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira da Comarca de Juara/MT.

Narra que o acusado responde ação penal pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, receptação e posse irregular de arma de fogo, estando em liberdade provisória, mediante monitoração eletrônica, desde 11.8.2021.

Aduz que sobreveio sentença condenatória em
04/11/2021
, sendo condenado à pena de 08 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 01(um) ano de detenção pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06; artigo 180 do Código Penal e artigo 12 da Lei 10826/03; em regime inicial fechado, bem como manteve o monitoramento eletrônico, outrora decretado.

Após
prolatada sentença,
foi interposta apelação criminal, em processamento na origem, aguardando a apresentação de contrarrazões do Ministério Público.

Assim, reclama que o paciente está submetido a monitoração eletrônica há quase dois anos e o processo tem se prolongado pela demora do Ministério Público em apresentar contrarrazões à apelação criminal, razão pela qual requer a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 148491539).

A liminar foi indeferida, consoante ID. 148836184.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 148985686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, na duração na medida cautelar de monitoração eletrônica.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi preso em flagrante acusado de praticar o delito previsto nos artigos 33, caput, 35 da Lei Federal 11.343/2006, artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 12 da lei 10.826/03, sendo a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em
19/12/2019
.

A denúncia fora recebida no dia
15/01/2020
.

Posteriormente, em
11/08/2021
, após o encerramento da instrução, fora revogada a prisão preventiva, mediante aplicação de cautelares diversas da prisão (entre elas o monitoramento eletrônico), consoante fragmento da decisão:

“Inviável, necessário que se diga, que nesta fase processual, onde houve encerramento da instrução, antecipe o juízo apreciação mais aprofundada das provas produzidas, sem que para isso profira sentença.

Todavia, tenho que o pedido dos acusados procede, tendo em vista que a instrução foi encerrada, faltando, ainda, laudo definitivo dos entorpecentes para que se colham memoriais finais.

Aduz-se a isso a condição dos acusados que são primários
, e que em uma possível condenação possam cumprir regime inicial semiaberto, o que tornaria desproporcional mantê-los presos aguardando sentença nessas condições.

A justificativa da segregação cautelar dos acusados se deu pela garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.

Após instrução processual, aparentemente o cenário fático mudou, a saber, permanecem presentes o fumus comissi delicti, porém resta alterado o periculum libertatis.

A prisão preventiva não é, obviamente, uma antecipação da culpa, mas tão somente uma forma excepcional de assegurar o curso do processo penal ao mesmo tempo em que a sociedade é protegida das ações de alguém cuja liberdade põe em risco evidente e imediato a paz social.

No caso, após possível condenação ao que tudo indica a pena aplicada terá como regime inicial de cumprimento o semiaberto.

(...)

Desse modo, há possibilidade de revogação a prisão preventiva decretada, ao passo que substituí-la por medida cautelar diversa é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS revogo a prisão preventiva decretada em desfavor de Daniel Thiago Martins
Gonçalves e Anderson dos Santos Pereira, substituindo por medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Para tanto determino que os acusados, nos termos do art. 319, cumpram as seguintes condições, diversas da prisão, sob pena de quebramento da mesma e decretação de sua prisão preventiva, seguindo os seguintes comandos:

a) DEVERÁ permanecer sob MONITORAMENTO ELETRÔNICO, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SESP;

b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

d) COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;

e) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a bares e prostíbulos;

f) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Juara sem prévia comunicação;

g) RECOLHER-SE em sua residência no período noturno (das 19h às 6h do dia seguinte).”

Em
04/11/2021,
sobreveio sentença condenatória, sendo condenado à pena de 08 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 01(um) ano de detenção pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06; artigo 180 do Código Penal e artigo 12 da Lei 10826/03; em regime inicial fechado, podendo apelar em liberdade, contudo, manteve o monitoramento eletrônico, outrora decretado.

Nesse contexto, alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, por excesso de prazo, na duração na medida cautelar de monitoração eletrônica, além do mais, o processo tem se prolongado pela demora do Ministério Público em apresentar contrarrazões à apelação criminal.

De fato, em consulta aos autos na origem, constata-se decisão do Juízo
a quo
, datado de
19/11/2021
, recebendo o recurso de apelação, bem como determinando intimação do Ministério Público para apresentar as contrarrazões, que até a presente data pende de manifestação da acusação.

Assim, entendo ser o caso de afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.

Isso porque, está evidenciado o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, à luz do princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004
("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
").

Na hipótese a morosidade em apresentar as contrarrazões é ilegalmente excessiva –
há quase 01 ano
- além de que não há como imputar à Defesa o prolongamento do processamento da apelação na origem.

Ademais, como registrado na sentença, o paciente é primário, além disso, vem cumprindo as medidas cautelares desde o dia
11/08/2021
, há mais de um ano e dois meses, quando foi colocado em liberdade, não havendo registros de intercorrências ou descumprimentos das cautelares impostas.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta,
importando em ônus que não pode ser suportado por prazo indeterminado, sob pena de constrangimento ilegal.

Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo a ordem de
habeas corpus,
para revogar a cautelar de monitoração eletrônica, mantendo íntegras as demais medidas estabelecidas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022